Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700541-15.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BENEDITO DA SILVA AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ BENEDITO DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal que, na carta precatória cível (processo n. 0777945-31.2025.8.07.0016) ajuizado contra CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES, determinou o arquivamento da carta precatória sem o respectivo cumprimento. Transcrevo parte da decisão recorrida: Vistos, Trata-se de carta precatória expedida com o objeto de realizar ato processual na sede da entidade associativa requerida, que, segundo informações de conhecimento público e notório, está sob investigação em operação policial de abrangência nacional relacionada a apurar supostas fraudes que envolvem descontos indevidos em benefícios previdenciários. Com a recente divulgação das notícias sobre o tema, a distribuição de cartas precatórias com idêntica finalidade neste Juízo teve exponencial aumento. A título de exemplo, veja-se o número de processos recebidos cuja parte é a CONAFER – Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil: no período de 12 meses compreendido entre março de 2024 a março de 2025 foram recebidas 117 cartas precatórias, com média mensal de 9,75 processos. Somente nos meses de abril e maio deste ano foram distribuídas 189 deprecatas, o que elevou a média mensal para 94,5 novos feitos, isto é, um aumento aproximado de 1.000%! Concomitantemente a esse expressivo número de cartas precatórias distribuídas, a deflagração da sobredita operação policial resultou no funcionamento precário dessas associações, muitas delas sem funcionários, bens móveis ou até mesmo representante legais. Novamente, é válido mencionar o caso da CONAFER, circunstanciadamente descrita em recentes certidões lavradas pelos oficiais de justiça responsáveis pela execução das cartas precatórias autorizadas por este Juízo: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, no dia 27 de maio, às 11h10, dirigi-me à sede da CONAFER Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil, localizada no endereço SCS Quadra 6, Bloco A, Lote 150/170, Loja 226/234, no 240, Asa Sul, Brasília/DF, ocasião em que não procedi, por ora, à penhora de bens, considerando o contexto a seguir exposto: a entidade apresenta funcionamento extremamente precário, com nítido esvaziamento físico e operacional. O local encontra-se com acesso restrito e praticamente sem presença de funcionários, havendo informações de que parte significativa do quadro foi desligada ou abandonou as atividades. Há bens móveis no interior do imóvel, porém são escassos, não suntuosos e visivelmente já submetidos a múltiplas penhoras anteriores. Tal circunstância compromete a efetividade da medida executiva e a utilidade econômica da constrição, tendo em vista a saturação patrimonial já registrada no local. Além disso, foram suspensos os repasses de contribuições sindicais à entidade, estando vedados os descontos em folha dos trabalhadores rurais vinculados à CONAFER, o que demonstra a ausência de fluxo de caixa regular e impacta diretamente na solvência da devedora. Constam, ainda, notícias públicas de investigações conduzidas por órgãos federais, inclusive com bloqueios determinados pelo INSS, envolvendo supostas fraudes na gestão de benefícios previdenciários, o que reforça o quadro de instabilidade financeira e jurídica da entidade. Diante desse conjunto de elementos, bens sem relevância comercial, múltiplas penhoras já existentes, ausência de receitas e bloqueios judiciais em curso considero esvaziada a eficácia da medida constritiva, razão pela qual deixo de proceder, à penhora. Suscito entretanto, dúvida quanto à conveniência de eventual penhora residual sobre os bens remanescentes, diante da aparente inutilidade da medida e da superposição de constrições anteriores, colocando-me à disposição para novo cumprimento, conforme decisão do juízo. (autos n. 0742596-64.2025.8.07.0016); Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, dirigi-me à sede da CONAFER Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil, localizada no endereço SCS Quadra 6, Bloco A, Lote 150/170, Loja 226/234, no 240,Asa Sul, Brasília/DF, ocasião em que não procedi, por ora, à penhora de bens, considerando o contexto a seguir exposto: A entidade apresenta funcionamento extremamente precário, com nítido esvaziamento físico e operacional. O local encontra-se com acesso restrito e praticamente sem presença de funcionários, havendo informações de que parte significativa do quadro foi desligada ou abandonou as atividades. Há bens móveis no interior do imóvel, porém são escassos, não suntuosos e visivelmente já submetidos a múltiplas penhoras anteriores. Tal circunstância compromete a efetividade da medida executiva e a utilidade econômica da constrição, tendo em vista a saturação patrimonial já registrada no local. Além disso, foram suspensos os repasses de contribuições sindicais à entidade, estando vedados os descontossem folha dos trabalhadores rurais vinculados à CONAFER, o que demonstra a ausência de fluxo de caixa regular e impacta diretamente na solvência da devedora. Constam, ainda, notícias públicas de investigações conduzidas por órgãos federais, inclusive com bloqueio determinados pelo INSS, envolvendo supostas fraudes na gestão de benefícios previdenciários, o que reforça o quadro de instabilidade financeira e jurídica da entidade. Diante desse conjuntode elementos bens sem relevância comercial, múltiplas penhoras já existentes, ausência de receitas e bloqueios judiciais em curso considero esvaziada a eficácia da medida constritiva, razão pela qual deixo de proceder, de imediato, à penhora. Suscito, entretanto, dúvida quanto à conveniência de eventual penhora residual sobre os bens remanescentes, diante da aparente inutilidade da medida e da superposição de constrições anteriores, colocando me à disposição para novo cumprimento, conforme decisão do juízo . Ademais Conforme informado pelo advogado Dr. Hudson Alves de Oliveira, OAB/GO 50.314, a procuração anteriormente outorgada por Carlos Roberto Ferreira Lopes perdeu sua validade, uma vez que, além da revogação tácita de poderes, o referido senhor está submetido a medidas cautelares impostas nos autos do processo cautelar em trâmite no TRF1 id 2179624115, as quais o impedem de exercer qualquer ato de representação, gestão ou movimentação em nome da entidade. Acrescento que, até a presente data, não há notícia de que o juízo competente tenha nomeado novo administrador ou representante legal para CONAFER, restando a entidade, portanto, sem pessoa formalmente habilitada a responder judicial ou extrajudicialmente. Diante do exposto, considera-se prejudicada, por ora, qualquer tentativa deintimação, citação ou cumprimentode medida judicial que dependa de manifestação regular da entidade por representante legal constituído. (autos n. 0747646-71.2025.8.07.0016) (...) Diante dessa inegável realidade, verifica-se a impossibilidade material de cumprimento eficaz da presente deprecata. A situação excepcional em que se encontra a associação requerida, sem funcionamento regular, indicação do responsável legal e com patrimônio já comprometido por múltiplas constrições (todos os bens móveis, como computadores, impressoras e aparelhos de ar-condicionado, já foram previamente penhorados), configura hipótese de impossibilidade fática que, apesar de não ser elencada no art. 267 do CPC, justifica o arquivamento da carta precatória sem cumprimento. Conforme estabelece o artigo 8o do Código de Processo Civil, o processo deve ser conduzido de forma eficiente, alcançando seus objetivos com o menor dispêndio de tempo e recursos. A tentativa de cumprimento de ato processual sabidamente infrutífero viola este princípio fundamental, representando gasto inútil de recursos jurisdicionais que contraria os postulados da economia processual. Cumpre observar, ainda, que o artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece a suspensão da execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Embora o dispositivo se refira especificamente à suspensão da execução, o princípio nele contido aplica-se por analogia à situação das cartas precatórias, uma vez que ambas envolvem a impossibilidade de localização da parte ou do patrimônio disponível para constrição. Se o próprio sistema processual prevê a suspensão da execução diante da ausência de bens penhoráveis, com maior razão justifica-se a devolução de carta precatória quando há elementos concretos que indicam a inexistência de patrimônio disponível. Ademais, é necessário anotar que a conclusão ora defendida não acarretará maior prejuízo ao direito da parte supostamente prejudicada pelos descontos questionados. É que, conforme decisão proferida em 17/06/2025 pelo Min. DIAS TOFFOLI, na ADPF n. 1.236 – DF, foi determinada a suspensão do curso prescricional das pretensões indenizatórias até ulterior deliberação da Corte Suprema. Isto posto, com respaldo no art. 10 da Portaria Conjunta do TJDFT n. 83/2018, determino o arquivamento da presente carta precatória sem o respectivo cumprimento. Dê-se ciência ao Juízo Deprecante. Em suas razões recursais, a parte agravante (ID 80064107, pág.4), defende que o juízo deprecado entendeu por arquivar a carta precatória sob o fundamento de que seria inútil a prática do ato constritivo, ante a suposta inexistência de bens relevantes e ausência de representante legal da entidade executada. Sustenta que tal entendimento extrapola a competência do juízo deprecado, este não detém competência para apreciar o mérito da execução, tampouco avaliar a existência de bens ou conveniência da constrição. Afirma que o art. 267 do Código de Processo Civil, prevê hipóteses de devolução da carta precatória, mas não inclui a análise da viabilidade econômica da execução. Ademais, o art. 260 do CPC determina que o juiz deprecado deve cumprir a carta, salvo se contrária à lei ou se ausente requisito formal. Por isso, é nula a decisão que determinou o arquivamento, impondo-se a reforma para garantir o prosseguimento da execução. Ao final, requer a reforma da decisão denegatória em todos os seus termos, bem como a remessa ao juízo deprecado para que dê cumprimento a carta precatória. Ausência de preparo em razão da gratuidade de justiça registrada. É o relato do necessário. A carta precatória é um instrumento de cooperação entre juízes. Ela serve para que um juízo competente (juízo deprecante) peça a outro juízo de comarca diferente (juízo deprecado) que pratique um ato processual fora de sua área territorial. O juízo deprecado é aquele que recebe a carta precatória e pratica o ato processual solicitado por outro juízo, não decide questões de mérito do processo principal. Apenas tem competência para praticar o ato material solicitado (ex.: citar, penhorar, intimar, tomar depoimento) e resolver questões operacionais relacionadas à execução do ato, como previsto nos arts. 260 a 268 do CPC. O juízo deprecante mantém toda a competência decisória sobre o processo, cabendo ao juízo deprecado apenas a prática material do ato, podendo resolver apenas questões instrumentais necessárias à sua realização. Eventuais nulidades ou incidentes devem ser apreciados exclusivamente pelo juízo deprecante. No presente caso, convém esclarecer que o processo originário (n. 5001220-10.2025.8.13.0106) tramita perante à 2a Vara Cível, Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Cambuí, pertencente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A decisão recorrida foi prolatada pelo Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, entretanto, na condição de juízo deprecado. Ao analisar o recurso apresentado (ID 80064107), observo que foi endereçado ao “Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais- TJMG”. Todavia, a ilustre Relatora Desa. Maria Lúcia Cabral Caruso declinou a competência do TJMG e determinou a remessa dos autos ao TJDFT (ID 80064107, pág. 39). Contudo, conforme previsto no CPC, todo poder decisório permanece no juízo deprecante. Além disso, o enunciado da Súmula 46 do STJ prevê que “na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens.” Diante das considerações acima, e considerando o endereçamento da peça recursal ao TJMG, entendo ser inadmissível o recebimento do recurso por esta Corte. Pelo exposto, não conheço o recurso nesta Corte, ante a manifesta incompetência, devendo o processo ser remetido ao TJMG. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital